Tribunal: TJDFT
Processo: 0028030-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CASO CONCRETO. CABIMENTO. EXCEÇÃO ESTABELECIDA NA TESE DO TEMA 970 DO STJ. DIVERGÊNCIA COM O JULGADO. AUSÊNCIA. ANÁLISE CONCRETA. MODULAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CLÁUSULA INVERTIDA E FIXADA DE FORMA DISSOCIADA DO VALOR DO ALUGUEL, EM PATAMAR NITIDAMENTE INFERIOR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. Consoante tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo relativo ao Tema 970, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
3. Analisado o caso concreto, invertida e modulada a cláusula penal segundo os parâmetros estabelecidos na tese fixada no Tema 971, com pagamento de multa em parcela única, dissociada e nitidamente inferior ao valor total devido a título de aluguel, de modo a manter o equilíbrio econômico financeiro entre as partes, enquadra-se a hipótese na exceção estabelecida no Tema 970, possibilitando a cumulação dos lucros cessantes, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Acórdão mantido na íntegra.